Tribunal: TJMT
Processo: 1030183-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1030183-64.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ANANDA TUIRA DE MELO BEZERRA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais (Id. 61170477), uma vez que não foi apresentado comprovante de pagamento, mas apenas uma guia de compensação.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a guia e comprovante de pagamento, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique e após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Não havendo manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.t
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV